Tribunal: TJES
Processo: 5000456-48.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000456-48.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: LUIZ GUILHERME CAMPOS DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO, IMPETRADO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO Nº 5027185-52.2022.8.08.0035, A QUAL DETERMINOU QUE O AGRAVANTE PROVIDENCIE A INTERNAÇÃO E PERMANÊNCIA DO IDOSO, ORA AGRAVADO, EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS (ILPI) DA REDE PÚBLICA OU, NA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO, QUE PROCEDA À INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO EM ABRIGAMENTO PARTICULAR, CUSTEANDO OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA
NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuidam os autos de agravo de instrumento, impetrado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida no process
o nº 5027185-52.2022.8.08.0035
,
qual deferiu a tutela de urgência postulada pela A
gravada para determinar que o ente requerido/agravante, providencie, em caráter de urgência, no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, a internação e permanência do idoso, ora agravado, em Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) da rede pública ou, na impossibilidade de fazê-lo, que proceda à institucionalização do idoso em abrigamento particular, custeando os procedimentos necessários.

Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Recebido o agravo de instrumento, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal, na forma do inciso II, do art. 932, do CPC/2015.

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC/2015, tem cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional não seja concedida de imediato.

Alega a parte autora, que é idoso, apresentando diversos problemas de saúde e atualmente se encontra internado no Pronto Atendimento da Glória, entretanto, o mesmo não possui a devida assistência da qual demanda, eis que necessita ser transferido a uma casa de repouso com assistência integral em entidade de longa permanência. Aduz, ainda, que não possui condições para exercer atos da vida, necessitando, assim, de cuidados em tempo integral já que não pode se cuidar sozinho, bem como, não possui recursos financeiros para se manter, bem como, a irmã do autor, que é responsável pelo mesmo, não possui condições em arcar com todos os custos do procedimento de transferência. À vista disso, pugna pela internação em Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI).

Em análise dos autos, verifico que existe prova da urgência para internação e permanência do idoso em Instituição de Longa Permanência de Idosos, vez que conforme laudo médico, o paciente foi diagnosticado com acidente vascular cerebral, apresentando desorientação, deambulando com auxílio, perda de força, de coordenação e de equilíbrio de forma generalizada, fala lentificada e raciocínio lógico prejudicado, necessitando de continuidade no processo de fisioterapia visando máxima recuperação de função motora objetivando maior independência, além de não possuir prole constituída e no momento tem irmã como responsável legal, internada após AVCH intrapaenquimatoso em 05/09, evoluindo com internação prolongada.

À vista disso, têm-se que a proteção ao idoso está consagrada na Carta Magna, em especial no artigo 230, o qual prevê que o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem estar, garantindo-lhe o direito à vida e à saúde.

Sendo assim, observo que a decisão proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se a r. Decisão liminar deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer 5027185-52.2022.8.08.0035
. Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)